Tribunal: TJDFT
Processo: 0744123-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0744123-02.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: RAFAEL SIMOES MUNIZ, CHARLOTTE DELALIBERA DOURADO AGRAVADO: SAR LOCACAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RAFAEL SIMOES MUNIZ e CHARLOTTE DELALIBERA DOURADO em desfavor de SAR LOCACAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA cujo escopo é a reforma da decisão de ID 249753613 proferida nos autos da execução de título extrajudicial no 0745914-08.2022.8.07.0001, pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,9 de outubro de 2025 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator